Tribunal: TJMT
Processo: 1075109-46.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075109-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RAQUEL GRACINDO DA SILVA - CPF: 824.149.201-49 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, a servidora contratada temporariamente. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de previsão expressa na legislação local que ampara o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público contratado em caráter temporário faz jus ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, quando há previsão expressa em lei municipal, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a tese de que servidores temporários não têm direito a férias e décimo terceiro salário, salvo se houver (I) expressa previsão legal ou contratual em contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação.

4. No caso concreto, a legislação municipal (Lei nº 4.424/2003 e Lei Complementar nº 220/2010) prevê expressamente o direito a férias remuneradas, acrescidas de um terço, aos servidores contratados temporariamente, enquadrando a situação na primeira exceção do precedente vinculante.

5. Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

6. Carece de interesse recursal a parte que se insurge
contra pontos
da sentença que já lhe foram favoráveis, como o reconhecimento da prescrição quinquenal e a determinação para incidência dos descontos legais, o que acarreta o conhecimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O direito de servidor público temporário a férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, é assegurado quando houver expressa previsão em legislação local, aplicando-se a exceção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral. 2. Uma vez reconhecido o direito do servidor, compete à Fazenda Pública o ônus de provar o efetivo pagamento da verba pleiteada ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, sob pena de procedência do pedido condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
arts
. 48 e 49; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551 de Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075109-46.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAQUEL GRACINDO DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que foi contratada temporariamente para exercer a função de Técnica em Manutenção e Infraestrutura (TMIE) junto à Secretaria Municipal de Educação durante os anos de 2022, 2023 e 2024
, contudo,
apesar de ter trabalhado, o
reclamad
o não realizou o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento das referidas verbas.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que há previsão expressa na legislação municipal (Lei nº 4.424/2003 e Lei Complementar nº 220/2010) que assegura o direito a férias e terço constitucional aos servidores contratados temporariamente, o que se enquadra na exceção prevista no Tema 551 do STF. Julgou procedente a ação para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2022 e 2024, calculadas sobre 30 (trinta) dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a relação jurídica é de natureza administrativa, não celetista, e os contratos temporários foram válidos e legais, não ultrapassando os prazos da Lei Municipal nº 4.424/2003; b) o art. 12 da referida lei municipal estabelece que a extinção do contrato temporário não gera direito a qualquer indenização, o que afastaria o pleito autoral; c) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido totalmente improcedente
. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar
improced
ente
a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Direito às férias do servidor temporário.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a servidora temporária, contratada pelo Município de Cuiabá, faz jus ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), estabeleceu que o direito a férias e décimo terceiro salário para servidores temporários depende de expressa previsão legal ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação, nos seguintes termos:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso dos autos, a controvérsia se enquadra na primeira exceção, uma vez que a Lei Municipal nº 4.424/2003, que rege as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá, prevê o direito em seu artigo 10:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Destaca-se que a parte recorrida foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer a função de Técnica em Manutenção e Infraestrutura nos anos de 2022, 2023 e 2024
junto à
Secretaria
Municipal de Educação
,
conforme informações prestadas pela própria Administração Pública (ID/PJe2
344556385
).

Dessa forma,
tratando-se de servidora que exerce
u
sua função vinculada à Secretaria Municipal de Educação, aplica-se também a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Os artigos 48 e 49 da referida lei específica assegura o direito às férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço) aos profissionais da educação, inclusive aos contratados temporariamente:

“Art. 48// Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

(...) II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

Art. 49// Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.”

Assim
, havendo expressa previsão na legislação municipal, e não tendo o Município demonstrado o não preenchimento dos requisitos legais,
impõe-se
a manutenção da sentença que
reconheceu o direito da parte recorrida ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com base em 30 (trinta) dias para os períodos trabalhados em 2022 e 2024,
pois
está em plena conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Vale frisar que o Município reclamado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus termos.

Por fim, quanto ao
reconhecimento da prescrição quinquenal e

à
determinação para que incidam os descontos fiscais e previdenciários sobre a condenação
,
nota-se que o juízo
singular
já atendeu a ambos os pleitos.

A
sentença
expressamente limitou a condenação aos "períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal" e determinou a incidência de "imposto de renda e desconto de contribuição previdenciária".

Dessa forma, o recorrente carece de interesse recursal nesses pontos,
uma vez que os pedidos em questão se encontram plenamente atendidos
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso e, n
essa extensão
,
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026